Tribunal: TJBA
Processo: 8018082-13.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018082-13.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMALIA MIRANDA FERREIRA

Advogado(s)
:
POLIANA DOS SANTOS COSTA, CARLA DE ARAUJO SANTOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e a legislação processual civil (Lei nº 13.105/15) impõem à Instituição Financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 6º, inciso VIII, CDC), especialmente a autenticidade da assinatura do consumidor (Art. 429, II, CPC), quando esta é impugnada, máxime em se tratando de consumidora hipervulnerável (Art. 1.048, I, CPC). A mera juntada de cópia do contrato e do comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (
TED
) não se revelam suficientes para comprovar a validade do negócio jurídico e a manifestação de vontade da Apelante, notadamente diante da visual divergência da assinatura apontada e da inércia do Apelado em produzir a prova pericial que ele próprio suscitou como necessária em processo anterior para comprovação do fato constitutivo de seu direito. A evidente falha na prestação do serviço, por desídia e falta de cautela na formalização do negócio, enseja a declaração de inexistência do vínculo jurídico, impondo-se à Instituição Financeira a responsabilidade objetiva pelos danos causados (Art. 14, CDC). Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de contrato inexistente e sem engano justificável por parte do fornecedor, configuram dano material e devem ser restituídos em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC). O dano moral é
in re ipsa
, fixado em R$ 5.000,00, decorrente da conduta ilícita do Apelado que impôs à Apelante o comprometimento de sua subsistência com descontos ilegítimos. A determinação de depósito judicial, pela Consumidora, da quantia creditada em sua conta é medida de justiça que visa obstar o enriquecimento sem causa, devendo ser determinada em conjunto com a declaração de inexistência do débito.
Apelo parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8018082-13.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como Apelante,
AMALIA MIRANDA FERREIRA
e, como Apelado,
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial provimento
ao Recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA